Tribunal: TJES
Processo: 5000496-47.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa de 10%
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000496-47.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS SA
AGRAVADO: AUTOFAP-CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA - EPP
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANESTES SEGUROS S/A
, contra a
decisão constante do movimento 771513, proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível de Vitória
que, no cumprimento de sentença requerido por
AUTOFAP - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA. EPP
determinou o pagamento da multa de 10% e de honorários advocatícios de 10%, nos termos do artigo 523, §1º do CPC/15.

Sustenta a seguradora agravante que garantiu o juízo por meio de depósito judicial no valor de R$ 145.697,91 na data de 28/07/16.

Embora inicialmente tenha esclarecido que o depósito judicial visava garantir o juízo, eis que pretendia apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, na data de 19/08/2016 renunciou ao direito de apresentar a referida impugnação.

Alega que o depósito realizado para fins de garantia foi efetivado dentro do prazo para pagamento, de forma que não cabe a aplicação da multa de 10% e nem tampouco o pagamento de honorários sucumbenciais.

Argumenta que tendo o pagamento sido realizado dentro do prazo legal e não tendo a ora agravante apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, se mostra incoerente a aplicação da multa, uma vez que não houve qualquer resistência de sua parte.

Afirma, ainda, que a multa prevista pelo artigo 523, §1º do CPC/15 não se aplica aos casos de execução provisória de sentença, bem como que o arbitramento de honorários advocatícios somente deve ocorrer quando não houver pagamento dentro do prazo legal.

Pleiteou, ao final, a concessão de efeito suspensivo para que sejam sustados os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer a sua reforma.

Decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo constante do Movimento ID 778747.

Co
ntrarrazões no Movimento ID 856104.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 19 de janeiro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANESTES SEGUROS S/A
, contra a
decisão constante do movimento 771513, proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível de Vitória
que, no cumprimento de sentença requerido por
AUTOFAP - CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA. EPP
determinou o pagamento da multa de 10% e de honorários advocatícios de 10%, nos termos do artigo 523, §1º do CPC/15.

Sustenta a seguradora agravante que garantiu o juízo por meio de depósito judicial no valor de R$ 145.697,91 na data de 28/07/16.

Embora inicialmente tenha esclarecido que o depósito judicial visava garantir o juízo, eis que pretendia apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, na data de 19/08/2016 renunciou ao direito de apresentar a referida impugnação.

Alega que o depósito realizado para fins de garantia foi efetivado dentro do prazo para pagamento, de forma que não cabe a aplicação da multa de 10% e nem tampouco o pagamento de honorários sucumbenciais.

Argumenta que tendo o pagamento sido realizado dentro do prazo legal e não tendo a ora agravante apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, se mostra incoerente a aplicação da multa, uma vez que não houve qualquer resistência de sua parte.

Afirma, ainda, que a multa prevista pelo artigo 523, §1º do CPC/15 não se aplica aos casos de execução provisória de sentença, bem como que o arbitramento de honorários advocatícios somente deve ocorrer quando não houver pagamento dentro do prazo legal.

Pleiteou, ao final, a concessão de efeito suspensivo para que sejam sustados os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer a sua reforma.

Decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo constante do Movimento ID 778747.

Conforme já afirmado na decisão que deferiu a atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo, mesmo tendo a seguradora agravante efetuado o depósito do valor principal com a originária intenção de impugnar o cumprimento de sentença inaugurado pela ora agravada, esta não cumpriu o seu intento e, ao contrário, desistiu de apresentar a dita impugnação.

Assim, apesar da advertência inicialmente feita, é incontroverso que a seguradora agravante realizou o depósito integral da quantia perseguida no prazo legal e deixou de apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença, fato que revela que o depósito representou verdadeiro pagamento do débito.

Nesse sentido é a iterativa jurisprudência do STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.

[...] A multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 201 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. Precedentes. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.

5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1628576/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDEZ DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO E DISCUSSÃO DO DÉBITO. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 520, § 3°, DO NCPC. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...] "A multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito" (AgInt no AREsp 1.271.636/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 20/11/2018).

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1435744/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 14/06/2019).

Como se vê, a multa referida pelo artigo 523, §1º do CPC/15 somente incidiria se o depósito da quantia viesse tão somente como forma de viabilizar a impugnação ao cumprimento de sentença, por meio da qual haveria discussão sobre o débito exequendo. Porém, tal hipótese não se verificou, vez que, como dito, após a efetivação do depósito, não houve qualquer manifestação por parte da ora agravante, que deixou de apresentar sua impugnação.

Portanto, firme nas razões expostas
DOU PROVIMENTO
ao presente agravo para reformar a decisão agravada e excluir a incidência de multa e honorários sobre o valor devido.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEPÓSITO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA – MULTA DO §1º DO ARTIGO 523 DO CPC/15 – NÃO INCIDÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO.

1 –
M
esmo tendo a seguradora agravante efetuado o depósito do valor principal com a originária intenção de impugnar o cumprimento de sentença inaugurado pela ora agravada, esta não cumpriu o seu intento e, ao contrário, desistiu de apresentar a dita impugnação.

2 -

Assim, apesar da advertência inicialmente feita, é incontroverso que a seguradora agravante realizou o depósito integral da quantia perseguida no prazo legal, fato que revela que o depósito representou verdadeiro pagamento do débito.

3 –

Os cálculos apresentados pela contadoria do juízo não refletem excesso de execução, na medida em que consideraram tanto o valor depositado pela seguradora agravante, quanto o valor já levantado pelo agravado, considerado incontroverso nos autos. Precedentes do STJ.

4 -
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.